Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SILÊNCIO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. INFORMANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu das imputações do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes) e do art. 147, § 1o, do Código Penal (por duas vezes), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação da vítima em juízo impede a configuração do crime de ameaça; (ii) definir se os áudios, vídeos e demais provas constantes dos autos, aliados ao depoimento do informante, são suficientes para a condenação do réu pelo crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ameaça é crime formal, cuja consumação ocorre com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave que chegue ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante a produção de efetivo temor.
4. A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, é prova válida e eficaz quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
5. O fato de a vítima emudecer-se em juízo, por si só, não afasta a tipicidade da conduta do réu, tampouco impede a condenação, desde que existam provas independentes e convergentes, como no caso.
6. O conjunto probatório formado por áudios e vídeos de conteúdo intimidatório, aliado ao depoimento firme e coerente do informante na delegacia e em juízo, revela a reiteração das ameaças perpetradas pelo réu, que, em seu interrogatório, admitiu parte das condutas, ainda que sob efeito de álcool.
7. O dolo não é afastado pelo estado de embriaguez voluntária nem pela ausência de ânimo calmo e refletido, sendo suficientes a consciência e a vontade de intimidar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 70, 71, 77, 147, § 1o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II, 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
• STF, AREsp n. 2.417.156/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.
• TJDFT, Acórdão 1897824, 0702553-80.2023.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024.
• TJDFT, Acórdão 1845362, 0700673-33.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 11.04.2024.
• TJDFT, Acórdão 1823547, 0700714-72.2022.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29.02.2024.